Tribunal: TJES
Processo: 5003180-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003180-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: AUGUSTA SEBASTIANA MIRANDA GONCALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1755783).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
c)
que a recorrida não comprovou nos autos a ausência de utilização dos valores depositados;
d)
que houve contratação;
e)
que não há que se falar em restituição dos valores, quiçá restituição em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não há que se falar em danos morais;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da parte recorrida, em razão de suposto empréstimo e se tal situação enseja a devolução dos valores em dobro, bem como a indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pela recorrida e que a parte se beneficiou do valor de R$14.005,33, pois o aludido valor foi disponibilizado na sua conta bancária.

Ao revés do alegado pelo recorrente, do que se observa nos autos é que a parte recorrida não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isto porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou proposta ou contrato, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual que ensejasse nos descontos mensais do seu benefício previdenciário da recorrida.

Assim, do que se depreende dos autos é que, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Outrossim, tenho que a recorrida não se beneficiou dos valores, pois além do recorrente não juntar qualquer contrato, também não se desincubiu do ônus de comprovar que enviou a quantia para a conta bancária da recorrida.

Assim, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica entre as partes e estando comprovados os descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente,
mas de forma simples e não em dobro
[1]
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[2]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) que a restituição dos valores descontados indevidamente (R$ 3.970,98)

seja de forma simples;

ii) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO (R$14.005,33). DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.